Tribunal: TJES
Processo: 5007548-81.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007548-81.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIDIANI DIAS DE LYRIO

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL.
A
ÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO.
CONDUTOR NÃO HABILITADO. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCABIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
De acordo com a jurisprudência da Corte de Cidadania, a falta de habilitação legal do condutor do veículo sinistrado, isoladamente considerada, não exime a seguradora da obrigação do pagamento de indenização, exigindo-se a confluência de outros elementos que evidenciem a participação do segurado para a ocorrência do sinistro.

2)
Em tais hipóteses, é da seguradora o ônus de demonstrar a culpa do segurado, além do efetivo e intencional agravamento do risco à luz das circunstâncias fáticas que emergem da dinâmica do acidente. Não atendida tal exigência, não há prevalecer a cláusula liberatória da obrigação de indenizar prevista na apólice.

3)
Considera-se abusiva a cláusula contratual prevendo a exclusão de cobertura no seguro de pessoas, com base no § 2º do art. 3º c/c inciso IV do art. 51 do CDC, porquanto vulnerabiliza o consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada.

4)
A correção monetária, apurada pelo índice da CGJES, incidirá “desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado” (AgRg no REsp n. 1.328.730/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 28/6/2016.).

5)
Após a citação, deve ser aplicada somente a Taxa Selic para cômputo dos juros moratórios e correção monetária.

6)
Improcede o pedido de condenação por danos morais, haja vista que a recursa de pagamento, pela seguradora, esteve amparada em cláusulas contratuais, tornando controvertido o pedido indenizatório.

7) Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, as partes celebraram contrato de seguro alusivo ao veículo
Toyota
Corolla Sedan
, ano 2015, placa IWB2G40, com vigência de 26/07/2012 a 26/07/2022 (Id. 6157272), ajustada a cobertura de casco (colisão, incêndio e roubo), indenização por danos materiais, morais e corporais, além de acidentes pessoais de passageiros em caso de morte e invalidez.

Em 05 de maio de 2022,
Grimaldo Correia de Lyrio
,
genitor da apelante, apropriou-se do veículo da apelante e se acidentou em estrada vicinal, vindo a óbito.

Diante da recusa de cobertura securitária, a recorrente ajuizou a presente ação de cobrança.

Pois bem.

Conquanto não se ignore a ausência de habilitação do condutor, fato incontroverso declarado no exórdio, cumpre registrar que as particularidades do caso não evidenciam o alegado agravamento intencional do risco, mormente se considerado que o genitor da apelante era morador de zona rural e sempre conduziu automóveis na região, circunstância apta a afastar eventual alegação de imperícia.

Nesse contexto, a própria sentença hostilizada registrou as declarações da autora,
in verbis
:

“
Veja bem,
a forma que os fatos são contados dá a entender que não foi a primeira vez que seu pai conduziu em seu carro sem CNH, uma vez que deixa claro que o mesmo
sempre dirigiu bem e que apesar de não obter habilitação conhecia bem a região

(...)”.

De acordo com a jurisprudência da Corte de Cidadania, a falta de habilitação legal do condutor do veículo sinistrado,
isoladamente considerada
, não exime a seguradora da obrigação do pagamento de indenização, exigindo-se a confluência de outros elementos que evidenciem a participação do segurado para a ocorrência do sinistro:

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE. SEGURO. ACIDENTE. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte,
a falta de habilitação do condutor do veículo não configura, a priori, agravamento no risco e, portanto, não é causa suficiente para, por si só, afastar a cobertura securitária
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.065.710/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe de 28/11/2014.)

SEGURO DE VIDA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. SEGURADO NÃO HABILITADO PARA CONDUZIR MOTOCICLETA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO. 1.
A falta de habilitação para dirigir motocicleta constitui mera infração administrativa que não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado apto a afastar a obrigação de indenização da seguradora
. 2. Recurso especial provido. (REsp n. 1.230.754/PI, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2012, DJe de 4/2/2013.)

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO SUSPENSA. VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA. ART. 768 DO CC/02. DOLO OU CULPA GRAVE. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO. EXCLUDENTE DA COBERTURA DO SEGURO. NÃO CARACTERIZADA
. 1. Para a configuração da hipótese de exclusão da cobertura securitária prevista no art. 768 do CC/02,
exige-se que a conduta direta do segurado importe num agravamento, por culpa grave ou dolo, do risco objeto do contrato
. 2. A não discussão, pelo acórdão recorrido, da questão concernente à condução com carteira de motorista suspensa, impossibilita sua análise nas vias estreitas do recurso especial. 3. Para livrar-se da obrigação securitária, a seguradora deve provar que a condução em alta velocidade teria sido, efetivamente, a causa determinante do sinistro e que o segurado tenha direta e intencionalmente agido de forma a aumentar o risco. 4. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.175.577/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/11/2010, DJe de 29/11/2010.)

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE BREVÊ PARA PILOTAR AERONAVE. AGRAVAMENTO DE RISCO NÃO CONFIGURADO. EXCLUDENTE DA COBERTURA DO SEGURO NÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES. 1.
Em relação à falta de habilitação para dirigir veículos
, e o mesmo pode-se dizer em relação a aeronaves,
a jurisprudência da 2ª Seção pacificou-se no sentido que sua ausência não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 218.061/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 4/2/2014.)

Em idêntico teor, confira-se os precedentes deste Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MORTE DO SEGURADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE CNH DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE INCREMENTO DO RISCO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4.
A ausência de habilitação no momento do sinistro não exime a seguradora de sua obrigação, uma vez que a infração “supostamente” cometida é meramente administrativa. 5. A apelante não comprovou de nenhuma forma que o segurado agravou o risco intencionalmente, para assim então, negar-lhe a cobertura, e como já enfrentado alhures, o mero fato de ausência de CNH do segurado não exime a obrigação da seguradora.
[...] (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5004454-71.2021.8.08.0011, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Data: 27/Jul/2023)

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO SEGURADO. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. INEXISTÊNCIA. CAUSA NÃO DETERMINANTE PARA O SINISTRO. COBERTURA CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL MÍNIMO. 1.
A ausência de habilitação do segurado falecido em acidente de trânsito, por si só, não configura o agravamento intencional do risco objeto do seguro de vida passível do afastamento da responsabilidade de a seguradora arcar com a indenização prevista na apólice contratada, devendo ser causa determinante para o sinistro.
Precedentes do STJ e TJES. 2. O valor dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser fixado entre 10 e 20% sobre a condenação, sendo inviável a redução do montante quando arbitrado no percentual mínimo previsto no ordenamento jurídico processual. Art. 85, §§2º e 3º, CPC⁄15. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Vitória (ES), 12 de julho de 2016. Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Presidente e Relator (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000094-97.2015.8.08.0009, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data da publicação: 22/06/2016)

Em tais hipóteses, é da seguradora o ônus de demonstrar a culpa do segurado, além do
efetivo e intencional agravamento do risco
à luz das circunstâncias fáticas que emergem da dinâmica do acidente.

Não atendida tal exigência, não há prevalecer a cláusula liberatória da obrigação de indenizar prevista na apólice. É de se conferir:

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE PESSOAL. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. FALECIMENTO DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE DE ELISÃO. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO-COMPROVADO. PROVA DO TEOR ALCOÓLICO E SINISTRO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CLÁUSULA LIBERATÓRIA DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. ARTS. 1.454 E 1.456 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. [...] 4.
A culpa do segurado, para efeito de caracterizar desrespeito ao contrato, com prevalecimento da cláusula liberatória da obrigação de indenizar prevista na apólise, exige a plena demonstração de intencional conduta do segurado para agravar o risco objeto do contrato, devendo o juiz, na aplicação do art. 1.454 do Código Civil de 1916, observar critérios de equidade, atentando-se para as reais circunstâncias que envolvem o caso (art. 1.456 do mesmo diploma)
. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 780.757/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/12/2009, DJe de 14/12/2009.)

Sendo assim, é devido o pagamento de indenização securitária em virtude da perda total do veículo sinistrado.

De semelhante modo, a recorrente faz jus o recebimento da indenização pelo evento morte, tendo em vista ter ficado incontroverso a condição de filha da mesma em relação à pessoa falecida no acidente noticiado neste processo.

Ademais, considera-se abusiva a cláusula contratual prevendo a exclusão de cobertura no seguro de pessoas, com base no § 2º do art. 3º c/c inciso IV do art. 51 do CDC, porquanto vulnerabiliza o consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada.

Dessarte, também é devido o pagamento do capital segurado à apelante, relativamente a cobertura de acidente pessoal de passageiro (APP), na forma prevista na cláusula 27.2.5 da apólice e no
caput
do art. 792 do Código Civil:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita,
o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

A correção monetária, apurada pelo índice da CGJES, incidirá
“desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado”
(AgRg no REsp n. 1.328.730/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 28/6/2016.).

Após a citação, deve ser aplicada somente a Taxa Selic para cômputo dos juros moratórios e correção monetária.

Por fim, improcede o pedido de condenação por danos morais, haja vista que a recursa de pagamento, pela seguradora, esteve amparada em cláusulas contratuais, tornando controvertido o pedido indenizatório.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso

e

a ele
d
ou

parcial
provimento para condenar a apelada ao pagamento de indenização securitária pela perda total do veículo, no valor de 100% da tabela FIPE, devidamente corrigido; além da indenização por acidente pessoal de passageiro com resultado morte (APP) nos limites estabelecidos pela cláusula 27.2.5 da apólice e no
caput
do art. 792 do Código Civil.

Por conseguinte,
na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC
, redistribuo o ônus da sucumbência para condenar reciprocamente as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, mantida a suspensão da exigibilidade em favor da apelante, que litiga sob o benefício da gratuidade de justiça (§ 3º do art. 98 do CC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.